Tribunal: TJDFT
Processo: 0000661-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE PESSOAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – TESTEMUNHA – IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado ficaram devidamente demonstradas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.
3. Recurso conhecido e desprovido.